Tribunal: STF
Processo: HC 255901
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ESTUPRO E AMEAÇA. ARTIGOS 129, § 9º; 213, C/C 226, IV, "B"; E 147 DO CÓDIGO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIUA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 950.475.



    o paciente foi condenado definitivamente às penas de 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção, e de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º; 213, c/c 226, IV, "b"; e 147 do Código Penal.



    Em ação de revisão criminal, o Tribunal de origem indeferiu a medida liminar pleiteada. 



    Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de cumprimento da pena em regime domiciliar.



    Aponta que “nao se quer discutir aqui sobre o mérito da ação revisional e, sim, apenas que seja concedido o direito que certamente será acolhido absolvendo o réu/paciente, é que ele possa cumprir a reprimenda em casa, porque não é criminoso, mantendo o paciente segregado, os efeitos da condenação injusta agravarão o seu estado psicológico e emocional, causando danos irreversíveis, apesar que isso já está acontecendo”. Sustenta estar “demonstrado a existência de fato novo apto à afastar a condenação outrora imposta ao paciente, contudo, reforça o pedido de apenas para conceder a prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, até que seja resolvido o mérito pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e, caso entenda pelo julgamento improcedentes dos pedidos constante da ação de revisão criminal, seja revogada a prisão domiciliar com o imediato retorno do paciente ao ergástulo prisional onde cumpre atualmente a sanção corporal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ao exposto, presentes argumentos relevantes que infirme as razões para o conhecimento e a concessão da ordem, ainda que de ofício, para determinar a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, autorizando o cumprimento da pena domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, até o julgamento do mérito da ação de revisão criminal. 



    Acolhido o pleito liminar, no trâmite regular do feito, depois de ouvida a autoridade coatora e Douta Procuradoria de Justiça requer o acatamento da presente pelos fundamentos apresentados, seja confirmada a ordem impetrada nos exatos termos acima descritos[.]”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 247.374. O presente mandamus, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 247.374, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente